Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-55.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-55.2025.8.05.0072 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA Apelado: ROQUE SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE JURÍDICA DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS NÃO QUALIFICADAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PARA AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de invalidade da assinatura eletrônica válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de certificação ICP-Brasil invalida contrato eletrônico apto a instruir ação de busca e apreensão; (ii) se é possível o indeferimento liminar da inicial por suposta fragilidade da assinatura eletrônica, antes da formação do contraditório. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico admite múltiplas formas de assinatura eletrônica, não se restringindo à modalidade qualificada com certificação ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. 4. A ausência de certificação ICP-Brasil não implica, por si só, invalidade do contrato eletrônico, devendo ser analisados outros elementos de identificação e integridade do documento. 5. O contrato apresentado contém elementos mínimos de identificação do signatário (nome, IP, data e hora), além de corroborado por dados externos, como registro de gravame fiduciário compatível. 6. A aferição da autenticidade da assinatura eletrônica constitui matéria de mérito e depende de contraditório, sendo ônus da parte contra quem o documento é oposto, nos termos do art. 429 do CPC. 7. É vedado ao magistrado impugnar de ofício a autenticidade da assinatura antes da citação da parte contrária, sob pena de violação ao princípio da igualdade processual. 8. O indeferimento liminar da inicial configura formalismo excessivo e restringe indevidamente o acesso à jurisdição, devendo ser assegurado o regular processamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: "1. A ausência de certificação ICP-Brasil não invalida, por si só, contrato eletrônico com assinatura eletrônica apto a instruir ação de busca e apreensão. 2. A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura eletrônica deve ser apreciada sob o crivo do contraditório, sendo incabível o indeferimento liminar da inicial por esse fundamento". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I, 429; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§1º e 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.423018-8/001, j. 06/03/2026; TJSP, Apelação Cível nº 1007774-80.2023.8.26.0609, j. 24/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001099-55.2025.8.05.0072, sendo Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Apelado Roque Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator